Tribunal: CARF
Processo: 10825.000854/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000854/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.906 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO STRADIOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
ESTABELECIMENTOS
HOSPITALARES.
Somente são dedutíveis as despesas médicas de internação a título de
hospitalização quando o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e
tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000854/2009-92
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.906 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000854/2009-92

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
20/04/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, referente ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 13.100,00 e omissão de rendimentos recebidos a titulo de
resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de 232,82.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
> apresentou em 12/2008 DIRPF retificadora excluindo do total da renda
tributável valores recebidos a título de licença prêmio, abono pecuniário e APIP, de
acordo com o informado pelo empregador Caixa Econômica Federal, ajustando-se ao
Ato Declaratório Interpretativo n.° 09, de 25/03/2004, da Receita Federal;
> após regularmente intimado, protocolizou junto à DRF - Bauru todos os
documentos solicitados, entre eles, as notas fiscais que ensejaram o lançamento;
> a abatimento das despesas médicas foi realizado de acordo com as regras do
imposto de renda, não havendo razões para expedição da notificação, uma vez que o
estabelecimento São Pedro Spa-Médico S/C Ltda. tem registro no CREMESP, nos
termos da Lei Federal n.o 6.839/80, e é habilitado a prestar serviços médicos;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-45.714 (e-fls. 74/78), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.° 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.° 9.532/1997, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS. RESTRIÇÕES
LEGAIS.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.906 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000854/2009-92

A previsão legal de dedução da base de cálculo do IRPF de pagamentos
efetuados a profissionais médicos e a hospitais não abrange despesas em
SPA's, porquanto não qualificado como estabelecimento hospitalar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
84), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
13.100,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.906 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000854/2009-92

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Matéria Não Impugnada.
Cumpre destacar que o contribuinte em sua manifestação contesta tão somente o
lançamento da Glosa de Dedução Indevida com Despesas Médicas.
Portanto, restando a matéria controversa destes autos limitada ao lançamento
descrito no parágrafo anterior, consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o
70.235/ 1972, com as modificações introduzidas pela Lei n.° 9.532/1997, “considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. ”
Neste sentido, restou incontroverso o lançamento de Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Previdência Privada. PGBL e Fapg e, portanto,
procedente, cujos créditos respectivos são passíveis de exigência e cobrança imediata
pela RFB, ou apropriação em caso de recolhimento.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
Trata o presente processo, em síntese, de lançamento de oflcio de glosas de
deduções de despesas médicas do interessado contidas na Declaração de Ajuste Anual
relativa ao exercício de 2004.
O artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que ` põe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.906 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000854/2009-92

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicos e dentárias;
...
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1° do Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei nf
9.250, de 1995, art. 83, inciso II, alínea ”a”).
§1o O disposto neste artigo (Lei ni' 9.250, de 1995, art. 8o, §2o).' I- aplica-se, também,
aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Acerca da interpretação das normas que impliquem em concessão de benesses
fiscais que exonerem o contribuinte do pagamento de imposto, como é o caso das
deduções da base de cálculo do IRPF, há que se observar a determinação do artigo 111
do Código Tributário Nacional - CTN:
”Art. 111. Interpreta se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. ” Neste sentido, já se
manifestou o Poder Judiciário:
Ementa: ...1. O art. 111 do Código Tributário Nacional dispõe que descabe interpretação
não literal das hipóteses de dispensa legal de tributo.” (TRF 3a Região. AC
2000.6I.83000628-0/SP. Rel.: Des. Federal Johnson Di Salvo. Ia Turma. Decisão:
09/10/07. DJ de 18/01/08 p. 391.)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.906 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000854/2009-92

Conclui-se que o dispositivo legal refere-se expressamente a “hospitais” e não a
instituições que, de modo geral, prestem serviços que possam, eventualmente, ser
considerados necessários em tratamentos médicos, como é o caso do SPA.
Se o legislador pretendesse estender o direito de dedução a pagamentos a essas
instituições, não teria utilizado o verbete “hospitais” que encerra um sentido preciso;
teria utilizado outro, que comportasse tal abrangência de sentidos.
Assim sendo, não se encontra entre as hipóteses de dedução de despesas
médicas, conforme acima expresso, nenhuma referente a pagamentos a “SPA”,
considerando-se, por certo, que esse tipo de empresa não pode ser classificada como
hospital.
Tendo .em vista os dispositivos transcritos, os pagamentos efetuados ao São
Pedro SPA – Médico S/C Ltda. não podem ser deduzidos a título de despesas médicas
na Declaração de Ajuste do contribuinte em epígrafe.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital